Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721084-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BDN TRADING LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado (id. 48044195). Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora